Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014802-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADIMIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 087.919.346-80 (VÍTIMA), JUSIELDO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 042.337.103-73 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO N. 8/TCCR/TJMT – SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR AS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA – EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVO E MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia, quanto em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal, e, sobretudo, porque não padece de excesso de fundamentação, tampouco apresenta linguagem inadequada, capaz de influenciar os Jurados.

A despronúncia por anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas presenciais do fato, que corroboram os termos da denúncia. Inteligência do Enunciado n. 8/TCCR/TJMT.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional dos jurados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tempestivamente interposto pela defesa de
Jusieldo Lima da Conceição
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 5482-51.2019.811.0040 (código n. 212901), que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 98423450).

Nas razões recursais anexas (Id. 98424954, 98424965, 98424967, 98424969, 98424972 e 98424976), pugna, preliminarmente, pela decretação da nulidade absoluta da decisão de pronúncia, pois configurada a existência de excesso de linguagem no conteúdo.

No mérito, requer a impronúncia do acusado pelo crime descrito na denúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do homicídio (Id. 98424954, pp. 1-5 e 98424980, p. 1).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e pediu que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 98424986, pp. 1-7 a 98424001, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Preliminar: Excesso de linguagem – Inocorrência – Magistrada a quo não ultrapassou os limites permitidos em lei, tendo se restringido a elencar os motivos que formaram o seu convencimento – Mérito: Almeja a impronúncia – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitivas suficientes a embasar a pronúncia – Testemunhas que presenciaram o crime apontaram o réu como o autor do homicídio, narrando com detalhes o momento em que a vítima foi atingida com um golpe de facão – Busca a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Aplicação do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 103053988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 15 de junho de 2018, por volta das 02:20min, na Rua Eurico Gaspar Dutra, n. 274, Centro, nesta urbe, o denunciado JUSIELDO LIMA DA CONCEIÇÃO, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Adimir Rodrigues Ribeiro, desferindo-lhe golpe com arma branca na região cervical, consoante exame topográfico de fls. 37, laudo de necropsia de fls. 35/36, certidão de óbito de fls. 14, declaração de óbito de fls. 15, laudo pericial n. 520.2.06.2018.009369-01 – exame de local de crime contra a vida de fls. 59/76 e laudo pericial n. 520.2.03.2018.009368-01 – exame de caracterização de arma branca.

Narra o caderno investigativo, que a vítima e o increpado trabalhavam e moravam na mesma residência.

Consta que, a vítima retornava para a casa onde morava com seus conviventes por volta da 01h03min, quando foi recepcionado por seu algoz no portão da residência.

Nesta oportunidade, o denunciado questionou a vítima a respeito de quem havia retirado suas roupas do quarto e levado-as à lavanderia, vez que a vítima respondeu afirmativamente, pois o quarto não era local para se deixar roupas sujas.

Ulteriormente, diante da resposta, o algoz puxou um facão que trazia consigo e desferiu velozmente um golpe na região cervical da vítima degolando-a.

Consta ainda que, após decapitá-la, o indigitado adentrou a residência, trocou de camiseta e foragiu do local, oportunidade em que deixou o facão ao lado do corpo.

Ressalta-se que todo o ocorrido fora presenciado pelos conviventes da vítima que a acompanhavam naquele momento
” (Id. 98421032, p. 2, fl. 10-pdf).

Irresignada, a defesa postula, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade processual por excesso de linguagem da decisão de pronúncia, uma vez que a juíza singular teria fundamentado com excesso de linguagem a decisão.

Razão não lhe assiste.

Em análise da decisão de pronúncia, é possível observar que ela não padece de excesso de fundamentação, tampouco apresenta linguagem inadequada, capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.

No caso, sem se manifestar de forma incisiva acerca da culpabilidade do recorrente, a magistrada concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio e de indícios suficientes de sua autoria, bastantes esses para a pronúncia do recorrente, o que fez com base nas provas orais colhidas nos autos, com sobriedade e comedimento.

Em que pese o turno defensivo referir-se a um determinado trecho da sentença invectivada, que descreve que, no cotejo analítico do acervo processual, seria possível atribuir-se, “
com segurança categórica, a autoria das infrações penais ao requerido
”, logo no parágrafo anterior a essa frase salientou que a assertiva estaria atrelada aos “
indícios vigorosos
” e não propriamente a uma certeza plena e inarredável, incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

A reforçar tal raciocínio, concluiu, adiante, que “
dos autos emergem versões antagônicas para retratar a forma como os fatos se sucederam, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri
”, a exigir a submissão de eventuais discrepâncias probatórias ao Juízo Natural da causa, sublinhe-se, “
sem ingressar no mérito
”.

Verifica-se, pois, que não há qualquer expressão no que se refere ao mérito da causa que revele afirmação peremptória sobre a autoria delitiva, a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

Para o caso, aplico o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no artigo 408, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada”
(HC 90253, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 27.4.2007).

Dessa forma, não há falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia, uma vez que a juíza singular apenas demonstrou, de forma segura, a materialidade do delito e os indícios de autoria em desfavor do recorrente.

Ante tais considerações,
rejeito a preliminar defensiva
.

Mérito

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia admitiu a tese acusatória orientando-se exclusivamente em reconhecimento pessoal indireto formalizado pelos investigadores de polícia ouvidos em Juízo, que não presenciaram os fatos e apenas referiram à possível autoria delitiva por “ouvir dizer” (
hearsay testimony)
, prática essa abominada pela lei processual penal, cuidando-se de meras conjecturas incapazes de capitanear prova segura a respeito dos indícios de autoria tributados ao recorrente.

Contudo, consoante esclarece o próprio precedente jurisprudencial colacionado às razões em sentido estrito, tirado do REsp 201400700874, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, perante a 6a Turma do c. STJ, DJe 25.2.2016, o testemunho indireto é meio de prova que, embora não querido, também não é proibido no ordenamento jurídico.

Se de um lado se pode afirmar que o conteúdo do
hearsay testimony
possa vir a sofrer limitação quanto a possíveis esclarecimentos sobre detalhes dos fatos criminosos, inclusive levando ao risco de deturpação do sentido das palavras escutadas e reproduzidas de terceiros, de outro lado, em meu sentir, só se pode conceber a imprestabilidade desse tipo de evidência quando a apuração dos fatos demande a análise de circunstâncias complexas que somente pessoas que presenciaram o fato possam descrever, e o depoimento da testemunha não presencial não se compatibilize com qualquer outro elemento de convicção constante dos autos, o que não é o caso.

Com efeito, pode-se depreender sem qualquer esforço adicional que a comunicação inicial do
hominis excidium
já deixou assentado de forma bastante clara a suspeita de autoria que recai sobre o recorrente, devidamente identificado quando da lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2018.221334 (Id. 98421037, pp. 10-11), além das demais provas, como, relatório de investigação subscrito pelos investigadores de polícia Willian Krisman Silva Souza, José Carlos de Souza e Márcio Coutinho Scárdua, sobre os meios encontrados para identificar e ouvir testemunhas oculares, os quais restaram discriminados no Id. 98421049, pp. 1-2, e depoimentos inquisitoriais das pessoas referidas no relatório, no caso, Fernando Chaves Rocha (Id. 98421045, pp. 6-7), Oliveira José Dourado (Id. 98421045, pp. 10-11), os quais confirmam o sentido dado pela denúncia à dinâmica da conduta delitiva e sua motivação, bem como, a materialidade e respectivos indícios de autoria.

Sem embargo, é importante anotar, ainda, que o recorrente aparentemente evadiu-se do distrito da culpa após o crime e permaneceu em silêncio na fase judicial, sequer impugnando diretamente a acusação da autoria delitiva nas fases inquisitorial e judicial.

Nesse contexto, não obstante os esforços da defesa, há indícios de existência do homicídio, bem como, importantes indícios relacionando o recorrente à autoria.

A propósito, conforme já salientado, o exame da prova nessa fase processual subsume-se à análise do elemento subjetivo do tipo penal em apreço, razão pela qual a existência de um mínimo de prova quanto ao
animus necandi
já é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP. Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença (N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, 2a CCrim., de minha relatoria, julgado em 5.8.2020, publicado no DJE 12.8.2020).

Dessa forma, havendo indícios de que o recorrente tenha ceifado a vida da vítima Adimir Rodrigues Ribeiro, imperiosa é a manutenção da decisão de pronúncia prolatada na primeira instância.

No tocante à qualificadora motivo fútil, tal circunstância não se mostrou manifestamente improcedente, considerando as conclusões apresentadas por testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo, notadamente, dos investigadores de polícia, cujos depoimentos possuem força probatória, nos termos do Enunciado n. 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado 3.2.2017, estando atrelado pelo simples fato de que a vítima retirou as roupas do apelante do quarto compartilhado onde ambos residiam, levando-as para a lavanderia, o que desagradou este último, motivando o crime.

Em relação à qualificadora da surpresa, o laudo pericial de constatação
in loco
registrado sob o n. 520.2.06.2018.009369-01 (Id. 98421963, pp. 1-16 e 98421971, pp. 1-2), assenta que a vítima foi atacada por trás com um golpe de facão que a atingiu na região cervical e lhe causou decapitação parcial, possibilitando deduzir que pode ter sido surpreendida pela ação criminosa, para a qual aparentemente não esboçou reação.

Sabe-se que a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dubio pro societate
, máxime em casos onde sequer consegue a defesa desvencilhar-se de modo verossimilhante das evidências processuais encartadas, limitando-se a alegar anemia probatória.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar no mérito quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri (...) (STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.4.2014, DJe 2.5.2014).

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta motivação e atuação do recorrente, analisando a possível adequação dos fatos as qualificadoras reconhecidas na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo.

Dessa forma, havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras, estas devem ser mantidas para uma apreciação mais aprofundada a ser realizada pelos jurados, sendo certo que a exclusão se justifica somente quando esta for manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022